Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700293-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 712074-54.2025.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a internação da parte em leito de UTI. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, com resolução de mérito, para determinar ao Distrito Federal que promova a internação em UTI com susporte que atenda às suas atuais necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a prolação superveniente da sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto, conforme inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito